Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603679-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0603679-37.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - FAYNARA CRISTINA MEREGE
BARBOSA- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44112191
09/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.865

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603679-
37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
OMISSÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA.
D O C U M E N T O S A P R E S E N T A D O S
EXTEMPORANEAMENTE. PARCIAL
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por
Faynara Cristina Merege Barbosa contra
acórdão que desaprovou suas contas
eleitorais, determinando a devolução de R$
10.915,10 ao Tesouro Nacional, além de
outras transferências e recolhimentos.
A embargante alega omissão quanto à
manifestação sobre a boa-fé na prestação
de contas e apresenta documentos
extemporaneamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44112191 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão do acórdão
quanto à análise da boa-fé da prestadora de
contas;
(ii) verificar a admissibilidade de
d o c u m e n t o s
a p r e s e n t a d o s
extemporaneamente com o objetivo de
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional;
(iii) definir se os novos documentos são
suficientes para alterar o montante a ser
devolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão não se caracteriza em relação à
boa-fé da prestadora de contas, uma vez
que a boa-fé é presumida e a manifestação
expressa sobre esse aspecto não é
obrigatória, salvo quando há indícios de má-
fé.
A jurisprudência desta Corte admite,
e x c e p c i o n a l m e n t e , a j u n t a d a d e
documentos extemporâneos para afastar a
determinação de recolhimento de valores,
desde que apresentados na primeira
oportunidade após o julgamento e que
supram a falta sem necessidade de nova
análise técnica.
Os documentos apresentados comprovam
p a r c i a l m e n t e a s d e s p e s a s c o m
impulsionamento, reduzindo o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Quanto à omissão de gastos na prestação
parcial, a falha foi considerada grave e não
pode ser sanada, mantendo-se a
desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A boa-fé na prestação de contas
eleitorais é presumida e não exige
manifestação expressa salvo indícios de
má-fé.
2. Documentos extemporâneos podem ser
admitidos para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, desde que apresentados na
primeira oportunidade e suficientes para
suprir a falta sem nova análise técnica.

Num. 44112191 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37, caput; CPC, arts. 275, 1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §§
2º e 3º, 35, § 2º, 79, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Prestação de Contas nº 060123177, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 02/02/2023;
TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43929403) opostos por FAYNARA
CRISTINA MEREGE BARBOSA em face do acórdão nº 63.626, por meio do qual esta
Corte desaprovou suas contas e determinou a devolução de R$ 10.915,10, a
transferência de R$ 178,20 e o recolhimento de R$ 4.346,41, todos ao Tesouro Nacional,

A embargante sustenta a "necessidade de expressa manifestação quanto à
boa-fé do prestador, ou, corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de
contas, justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro, não prejudicou a análise das contas,
aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo do v. aresto embargado neste
tópico".

Juntou documentos e pugnou "pela integração do embargado acórdão,
notadamente pela plena possibilidade de afastamento da determinação de devolução de
recursos ao Erário, eis que sua destinação consta devidamente comprovada nos autos,
mas não sendo este o entendimento, que conste o fato da Corte afirmar, de forma plena e
indistinta, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange à
análise das inconsistências inerentes a presunção de má-fé do candidato, data venia
omissos no v. aresto embargado (...)".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43945396) "pelo
conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos, para o fim de,
mantendo a desaprovação, decotar do valor total a ser recolhido ao Tesouro Nacional, o
quantum de R$ 1.363,30".
Num. 44112191 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 02/08/2024 (id. 43925088), e as razões foram protocoladas em 07/08/2024 (id.
43929403).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 44112191 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...)
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão quanto aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, aduzindo que
não haveria recursos de origem não identificada, mas sim efetiva comprovação de
pagamento das despesas eleitorais.
Num. 44112191 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

Com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) NF-e de nº 52024296, fornecedor Facebook Serviços online do Brasil, no
valor de R$ 1.363,30, com data de 02/11/2022;

(ii) NF-e de nº 51066961, fornecedor Facebook Serviços online do Brasil, no
valor de R$ 3.653,59, com data de 02/10/2022;

(iii) contrato de prestação de serviços firmado com Jocemara Ferreira em
26/08/2022, com vigência de 29/08/2022 até o dia 01/10/2022, com indicação do horário
de 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 18h00, no valor total de R$ 1.200,00;

(iv) contrato de prestação de serviços firmado com Priscilla Helena Novak em
16/08/2022, com vigência de 16/08/2022 até o dia 02/10/2022, com indicação do horário
de 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 18h00, no valor total de R$ 7.650,00.

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à:

necessidade de expressa manifestação quanto à boa-fé do prestador, ou,
corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de contas,
justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro, não prejudicou a análise
das contas, aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo do v.
aresto embargado neste tópico.

No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da
prestadora ou ausência de má-fé da prestadora, não se caracteriza o vício de omissão
uma vez que, conforme reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos
a influenciarem no julgamento da questão.

É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é
presumida, sendo necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios
de má-fé que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que se extrai dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT).
(...)
11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
Num. 44112191 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b)
percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da
campanha; (c) ausência de má–fé da parte.
(...)
[TSE. Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 02/02/2023]

No caso, a ausência de manifestação expressa quanto à boa-fé da
prestadora decorreu apenas da desnecessidade, em razão dos fundamentos
apresentados.

Assim, em verdade o que pretende a embargante é a rediscussão do julgado,
o que não pode ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Prosseguindo, que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "b" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 4.346,41,
em razão de divergência com gastos de impulsionamento, conforme art. 35, §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse ponto, a embargante alegou que:

No caso em apreço, parte da determinação de recursos ao Tesouro Nacional
adveio da divergência de valores nos gastos de impulsionamento junto à
plataforma Facebook. Suprimindo tal inconsistência, requer-se a juntada da
Nota Fiscal nº 52024296, emitida em 02/11/2022, no valor de R$ 1.363,30.
Em conjunto com a nota fiscal nº 55066961, de 02/10/2022, no valor de R$
3.653,59 – já acostada aos autos supra e ora reapresentada – comprova-se a
regular utilização com despesas de impulsionamento do montante total de R$
5.016,89, sendo imperioso o afastamento da determinação de devolução
deste montante. Em relação à diferença entre o valor utilizado e o valor pago
antecipadamente em créditos, no valor de R$ 2.983,11, a Embargante já
solicitou a devolução junto à plataforma Facebook, estando no aguardo dos
trâmites internos da empresa para recebimento e devolução ao Tesouro
Nacional.

A questão é simples: a prestadora constituiu crédito junto ao Facebook no
importe de R$ 8.000,00, mas só comprovou o gasto de R$ 3.653,59, restando um saldo a
recolher de R$ 4.346,41.

Com a finalidade de comprovar a despesa, a embargante apresentou, junto
aos aclaratórios, a nota fiscal no valor de R$ 3.653,59 (já acostada anteriormente) e a NF-
e de nº 52024296, emitida pelo Facebook Serviços online do Brasil, no valor de R$
1.363,30, com data de 02/11/2022.

Assim, a nota fiscal apresentada, somada àquela que já constava da presente
prestação de contas, comprova os gastos com impulsionamento no montante total de R$
5.016,89.
Num. 44112191 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

Desse modo, o documento apresentado extemporaneamente impacta no
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, que deve ser reduzido para R$ 2.983,11.

b) no item "d.4" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 8.850,00, com fulcro no art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
face da ausência de assinatura nos contratos entabulados com Jocemara Ferreira e
Priscilla H. Novak.

Com as razões, a embargante juntou os contratos, firmados com aqueles
fornecedores, devidamente assinados.

Nesse cenário, tem-se por saneada a irregularidade, de modo que o
afastamento da determinação de recolhimento de R$ 8.850,00 é medida de rigor.

c) no item "e" do acórdão embargado constou a omissão de gastos na
parcial, sendo que o atraso atingiu seis despesas - falha correspondente a 36,60% das
despesas de campanha -, e que se constituiu em causa autônoma para a desaprovação
das contas, com a inviabilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no tópico.

Nesse quesito, a embargante sustentou que:

(...) embora tenham sido reconhecidas inconsistências de cunho formal, não
houve omissão de receitas ou despesas, tendo sido a integralidade das
informações apresentadas à Justiça Eleitoral, de modo que, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merece integração a decisão
embargada para fins de garantir a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.

A embargante afirmou que o acórdão embargado deve ser reparado para fins
de aprovação com ressalvas, argumentando que não houve omissão de receitas ou
despesas. Nesse quesito, faz-se mister ressaltar que a discordância ou a insatisfação
com o julgamento de mérito da Corte não é questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve demonstrar que a decisão embargada incorreu em
algum dos vícios elencados no art. 1.022. do CPC, o que não ocorreu in casu.

Ademais, a falha verificada possui natureza grave e insanável, de modo que,
por si só, enseja a desaprovação das contas.

Ainda, calha dizer que não é possível aplicar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, dada a magnitude do impacto nas contas, falha correspondente
a 36,60% das despesas de campanha. Ademais, trata-se da inobservância do mais
relevante princípio que norteia as contas eleitorais, o da transparência, como restou
expressamente consignado no voto condutor do acórdão:

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
Num. 44112191 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que
acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela
alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não
destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Sintetizando o trecho transcrito, não se trata de analisar a má-fé ou ausência
de dolo da prestadora, mas sim da ocultação de informações relevantes do eleitor, seu
principal destinatário, mas também dos demais participantes das eleições, notadamente a
Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os demais candidatos e entes partidários,
que, com a omissão de informações nas contas parciais, não tiveram oportunidade de
orientar o seu voto ou de requerer a realização de diligências com vistas à fiscalização
das contas da embargante ainda antes das eleições. A falha é grave e, em razão de sua
extensão, conduziu o feito para desaprovação das contas, como minuciosamente
indicado no acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir em R$
10.213,30 o valor a ser devolvido/transferido/recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, passa a constar: devolução ao Tesouro Nacional de R$
2.065,10; a transferência de R$ 178,20 e o recolhimento de R$ 2.983,11, todos ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º;
32, §§ 2º e 3º e 35, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 44112191 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAS (1327) Nº
0603679-37.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
DEPUTADO ESTADUAL, FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44112191 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916064831200000043063203
Número do documento: 24100916064831200000043063203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:43:39